Tribunal: TCU
Processo: 022.107/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 184/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 6o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato de aposentadoria à peça 3 (Oscimar Petronilho dos Reis), bem como determinar o encaminhamento de cópia da instrução à peça 5 do processo ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.107/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Oscimar Petronilho dos Reis (XXX.910.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais que: 1.7.1.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie o encaminhamento, por intermédio do sistema Sisac, nos termos do artigo 260, caput, do Regimento Interno/TCU, de novo ato de aposentadoria em favor do servidor Oscimar Petronilho dos Reis (XXX.910.356-XX), para apreciação por este Tribunal, corrigindo a ausência dos dados e/ou inconsistências identificadas na instrução à peça 5 dos autos; 1.7.1.2. observe o correto preenchimento do formulário de concessão no sistema Sisac, fazendo constar todas as informações necessárias ao correto exame do ato, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 6o da IN TCU 55/2007.